Tribunal: TJDFT
Processo: 0002452-54.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada com base na alegação de que as hipóteses legais de interposição não estão configuradas, deve ser rejeitada, pois a questão se consubstancia no próprio mérito do recurso.
II - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
III - Inexistem vícios de obscuridade e omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, mediante fundamentação suficiente para embasar a convicção motivada do Colegiado, que não está obrigado a rebater os argumentos defensivos que, em tese, não são capazes de infirmar a conclusão, nos termos do art. 315, § 2o, IV, do CP, bastando que o Colegiado apresente a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.
IV - O embargante pretende o reexame de matéria já julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. Não há que se falar em vício no acórdão embargado tão somente porque contrário aos interesses do embargante.
V - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI - Embargos de declaração rejeitados.